Tribunal: TCU
Processo: 017.126/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (CNPJ: 04.747.735/0001-34), de José Galizia Tundisi (CPF XXX.847.738-XX) e de Fusako Matsumura (CPF XXX.072.858-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01.10.0714.00, registro Siafi 664099, firmado entre a Finep e Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, cujo objeto consistia no "Monitoramento de bacias urbanas e rurais - análise integrada da qualidade da água e aspectos socioeconômicos", Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 116 a 119); Considerando que, a despeito da rejeição das alegações de defesa apresentadas quanto às irregularidades tratadas nos pareces antecedentes, em reavaliação das evidências juntadas nos autos, constatou-se que houve aprovação em relação ao aspecto técnico, e que não houve comprovação de desvio ou malversação na aplicação dos recursos em razão da ausência das licitações, dos extratos bancários e dos comprovantes de aplicação de aporte da interveniente (tendo em vista tratar-se de complementação de natureza não financeira, a dar suporte à execução dos objetivos do ajuste, que foram alcançados e reconhecidos, e não a custear despesas); Considerando a compreensão de que tais elementos não dão suporte para a devida caracterização do prejuízo e, desse modo, não haverem elementos para a configuração de débito, ainda que se reconheça falhas no processo de prestação de contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação; encaminhar de cópia deste acórdão, para ciência, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 017.126/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental (04.747.735/0001-34); Jose Galizia Tundisi (XXX.847.738-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Barbosa Palo (146.003/OAB-SP), Joao Inacio Bollini Barboza (146.006/OAB-SP) e outros, representando Associacao Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental; Daniel Barbosa Palo (146003/OAB-SP), Rui Higashi (144035/OAB-SP) e Joao Inacio Bollini Barboza (146.006/OAB-SP), representando Jose Galizia Tundisi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.